Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-45.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009323-45.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 350.232.568-55 (APELANTE), LUIZ ANTONIO ANDRADE - CPF: 045.818.791-75 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE - CPF: 082.055.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL NUNES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 001.334.171-58 (VÍTIMA), LUAN MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), FAGNER VIEIRA DOS REIS - CPF: 081.566.001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 350.232.568-55 (APELADO), LUIZ ANTONIO ANDRADE - CPF: 045.818.791-75 (APELANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ões
crimina
is
.
H
omicídio qualificado
consumado e tentado, organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e de munições e corrupção de menores
.
Decisão manifestamente contrária aos autos. dosimetria
. Recurso ministerial provido e recurso defensivo não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou
Luiz Antônio à
s
pena
s
de 27 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP), organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B); e João Fernando à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de posse ilegal de
munições
de uso permitido, sendo absolvido das demais imputações. O Ministério Público
postula por
novo julgamento do réu João Fernando quanto aos crimes pelos quais foi absolvido. A Defesa de Luiz Antônio
requer
a aplicação da fração de 1/2 pela tentativa e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença em relação ao réu João Fernando foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) analisar se, na dosimetria da pena de Luiz Antônio, é cabível a aplicação de fração mais benéfica pela tentativa e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.

III. Razões de decidir

3.
A decisão do júri que absolveu João Fernando dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores é manifestamente contrária à
s
prova
s
dos autos, pois contradiz as evidências materiais e testemunhais
.

4.
A absolvição
quanto ao tráfico de drogas
não se baseou na inexistência de materialidade ou autoria, mas em tese genérica de
absolvição
,
embora a única tese sustentada pela defesa foi de negativa de autoria.

5.
A aplicação da fração mínima de 1/3 pela tentativa de homicídio

encontra respaldo no
iter criminis
percorrido, já que Luiz Antônio efetuou disparos que atingiram a vítima, cessando apenas por acreditar que ela havia morrido, aproximando-se da consumação do delito.

6.
Não se reconhece a continuidade delitiva entre os homicídios qualificado consumado e tentado, uma vez que, embora praticados em sequência temporal e espacial, não houve unidade de desígnios.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso ministerial provido e recurso defensivo não provido.

Tese de julgamento:
“
1
.
A decisão absolutória do júri pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive nos casos em que a tese de clemência não tenha sido sustentada em plenário.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "c"; CP,
arts
. 14, parágrafo único; 29; 71; 121, § 2o, I; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 40, VI; ECA, art. 244-B; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1225185, Rel. Min. Gilmar Mendes, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03.10.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.756.710/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
-HC 787.486/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.12.2022; STJ,
AgRg
no HC 787.656/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.3.2023; TJMT, AP 0005770-37.2016.8.11.0064, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.2.2025; TJMT, AP 0013118-85.2010.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is
interpost
a
s
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
d
a Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1009323-45.2022.8.11.0006
,
na qual
o
réu
Luiz Antônio
foi
condenado
à
s

pena
s
de
26 anos e 4 meses
de
reclus
ão
e de 1 ano de detenção
, em regime
inicial
fechado
, pela prática do
s
crime
s

de

homicídio
s
qualificado
s, consumado e tentado
(
art
.

121, § 2o, I
, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
)
, organização criminosa (art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), e o réu João Fernando foi
condenado à pena de
1 ano de detenção
, em
regime aberto
, apenas pela prática do crime de posse ilegal de
munições
de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), sendo
absolvido d
as

demai
s imputações.

Nas razões recursais,
o Ministério Público
requer a anulação parcial da sentença, para submeter o réu João Fernando a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à absolvição pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores
(Id 2
78159213
).

Nas razões d
a Defesa
,

pugna pela
reforma da dosimetria do réu Luiz Antônio, quanto ao crime de homicídio tentado, para aplicar a fração de
1/2 pela tentativa
, bem como para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado

(Id
278159220
).

Nas contrarrazões recursais,
as partes postulam
pelo
não
provimento

do
s
recurso
s
(Id
278159221
e Id
308802891
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta
-se
pelo
provimento do recurso ministerial e pelo
não
provimento

do
apelo
defensivo

(Id
309394362
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s

recurso
s
, uma vez
que
fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o
réu

Luiz Antônio foi condenado
pela prática do
s
crime
s

de homicídios qualificados, consumado e tentado (CP,
art
.

121, § 2o, I, c/c art. 14, II), organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o e § 4o, I), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12) e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), e o réu João Fernando foi condenado apenas pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12), sendo absolvido das demais imputações.

Convém trazer a descrição fática da denúncia:

“1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, pelo menos até o dia 25 de setembro de 2022, neste Município de Cáceres/MT, João Fernando Rodrigues de Almeida, Marcos Henrique Fonseca
Ditote
, vulgo “JH”, “Marcola” ou “
Mixicheque
”, e Luiz Antônio Andrade, vulgo “Chavão”, com participação de adolescente, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparado.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 23h50min, na Rua da Alegria, Bairro Espírito Santo, Município de Cáceres/MT, Marcos Henrique Fonseca
Ditote
, vulgo “JH”, “Marcola” ou “
Mixicheque
”, e Luiz Antônio Andrade, vulgo “Chavão”, em concurso, inclusive com o adolescente Fagner Vieira dos Reis, por motivo torpe, mataram
Josenil
Nunes de Souza Junior.

3) Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 23h50min, na Rua da Alegria, Bairro Espírito Santo, Município de Cáceres/MT, Marcos Henrique Fonseca
Ditote
, vulgo “JH”, “Marcola” ou “
Mixicheque
”, e Luiz Antônio Andrade, vulgo “Chavão”, em concurso, inclusive com o adolescente Fagner Vieira dos Reis, por motivo torpe, tentaram matar Luan Moreira da Silva, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

4) Consta, outrossim, nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 25 de setembro de 2022, na residência situada na Rua das
Bocaiúvas
, no 4, Bairro Joaquim Murtinho, Município de Cáceres/MT, João Fernando Rodrigues de Almeida, Marcos Henrique
Fonseca
Ditote
, vulgo “JH”, “Marcola” ou “
Mixicheque
”, e Luiz Antônio Andrade, vulgo “Chavão”, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, envolvendo o adolescente Fagner Vieira dos Reis, 1.081kg (um quilo e oitenta e um gramas) de maconha, substância entorpecente de uso proscrito no país, que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação de Substância Entorpecente de Id. 96732183, p. 86/92.

5) Consta, ademais, nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 25 de setembro de 2022, na residência situada na Rua das
Bocaiúvas
, no 4, Bairro Joaquim Murtinho, Município de Cáceres/MT, João Fernando Rodrigues de Almeida, Marcos Henrique Fonseca
Ditote
, vulgo “JH”, “Marcola” ou “
Mixicheque
”, e Luiz Antônio Andrade, vulgo “Chavão”, possuíam e mantinham sob sua guarda, de forma compartilhada, inclusive com o adolescente Fagner Vieira dos Reis, 1 (uma) munição calibre .32, 2 (duas) munições calibre .380, 1 (uma) munição calibre .22, e 23 (vinte e três) munições calibre .38, todas de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar;

6) Consta, além disso, nos autos do incluso inquérito policial que, entre os dias 24 e 25 de setembro de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Marcos Henrique Fonseca
Ditote
, vulgo “JH”, “Marcola” ou “
Mixicheque
”, e Luiz Antônio Andrade, vulgo “Chavão”, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Fagner Vieira dos Reis, com ele praticando os crimes dolosos contra a vida dos ofendidos
Josenil
Nunes de Souza Junior e Luan Moreira da Silva, assim como o crime de posse irregular de munições.

7) Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, até no dia 25 de setembro de 2022, neste Município de Cáceres/MT, João Fernando Rodrigues de Almeida, corrompeu e facilitou a corrupção do
adolescente Fagner Vieira dos Reis, com ele praticando o crime de posse irregular de munições.”
(Id
130176991
).

Contextualizado
s
o
s
fato
s
, passa-se ao exame da
s
pretens
ões recursais
,
que serão
apreciad
a
s
separadame
nte.

I – Recurso do Ministério Público:

O Ministério Público requer a anulação parcial da sentença para submeter o réu João Fernando a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à absolvição pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas, verifico que
razão assiste
ao órgão ministerial.

Conforme se depreende
do Termo de Votação dos Quesitos (Id 278159197)
, o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos relativos ao réu Luiz Antônio, reconheceu a materialidade dos delitos de organização criminosa e corrupção de menores, condenando-o por tais crimes. Contudo, ao analisar os quesitos referentes ao
apelado
, os jurados não reconheceram a
materialidade
dos mesmos delitos, embora praticados no mesmo contexto fático.

Esta contradição evidencia que a decisão dos jurados, no que tange à absolvição de João Fernando, foi manifestamente contrária à prova dos autos
, notadamente porque há prova da materialidade dos referidos delitos
.

Destarte,
os elementos probatórios demonstram que ambos os réus
teriam
atua
do
em conjunto, sendo que os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias
fáticas.

Oportuno trazer a descrição da denúncia acerca dos fatos:

“(...)
os denunciados, em conjunto com o adolescente Fagner Vieira dos Reis, concorreram para a prática de infrações diversas, visando a promoção do “Comando Vermelho” e o monopólio da referida organização nesta localidade.

Inclusive, o denunciado João cedeu sua casa, a fim de que funcionasse como ponto para o desenvolvimento de parte das atividades delinquenciais empreendidas pela facção em solo cacerense.

Por isso, o indiciado João, os denunciados Marcos e Luiz, assim como o adolescente Fagner, ali se reuniram e, juntos, ocultaram, guardaram e comercializaram entorpecentes em prol da referida organização criminosa.

Demais disso, os indiciados Marcos e Luiz, assim como o adolescente Fagner, também delimitaram como se daria a execução do “decreto” exarado pelas lideranças da facção em desfavor o ofendido
Josenil
, tido como colaborador do “Primeiro Comando da Capital.
(...)

Na sequência, as Polícias Militar e Civil foram acionadas e, de imediato, iniciaram as diligências para a captura dos denunciados e seus comparsas.

Descortinado que os indiciados estavam escondidos numa residência situada defronte à “Mercearia do Luiz”, os agentes públicos realizaram rondas nas imediações, quando flagraram o adolescente Fagner saindo do imóvel, levando consigo uma sacola.

Ao visualizar a viatura policial, ele se desfez do material e, então, adentrou na residência – nesse momento, os policiais constataram que se tratava de maconha e, diante disso, ingressaram no recinto.

Ali, os denunciados João, Marcos e Luiz possuíam e mantinham sob sua guarda, de forma compartilhada e com o adolescente Fagner, inúmeras munições de vários calibres, bem como guardavam e ocultavam mais de um quilo de maconha, para fins de mercancia, com a atuação do sobredito adolescente.

Por fim, os policiais realizaram varredura no quintal da casa, quando apreenderam duas armas de fogo escondidas num buraco, que, segundo os indiciados, teriam sido as utilizadas para a prática dos crimes dolosos contra a vida
. (...)”
(Id
278158977
).

O Delegado de Polícia

Marlon afirmou
,
em
J
uízo
,
que os acusados declararam expressamente integrar a organização criminosa
auto
denominada
de “
Comando Vermelho
”
e que os delitos de homicídio
(consumado e tentado)
ocorreram no contexto de conflitos entre grupos criminosos.
Além disso, afirmou que o apelado
João Fernando alegou que tinha uma dívida

de droga com a facção e, por isso, recebeu os indivíduos na casa dele
, onde foram feitas as apreensões de droga e artefatos bélicos, conforme se extrai das diligências policiais.

Dessume-se, outrossim, q
uanto ao crime de corrupção de menores, que
um
adolescente
(F. V. dos R.)

teria
particip
ado
dos
crimes
em companhia dos réus
. Nesse ponto, i
mportante ressaltar que
o crime do art. 244-B do ECA é formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção do menor
, consoante
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula
n.
500)
.

V
erifica-se que
a tese defensiva sustentada em plenário não versava sobre ausência de materialidade
dos delitos
, mas sim sobre ausência de autoria
ou participação
,
alegando serem insuficientes as provas dos autos,

nos termos da Ata de Julgamento (Id 278159191),
o que torna ainda mais evidente a contradição na decisão dos jurados
, além de não encontrar lastro probatório para dar suporte à absolvição.

Noutro giro, no tocante ao delito de tráfico de drogas, verifica-se que o Conselho de Sentença, diferentemente do réu Luiz Antônio, reconheceu a materialidade e a autoria do tráfico por parte do apelado, absolvendo-o,
no entanto.

Ocorre que h
á provas nos autos no sentido de que
o
apelado

João Fernando
se reunia com demais agentes criminosos e armazenava entorpecentes em sua residência, no contexto das atividades da
citada
organização criminosa.

A respeito disso:

“
Em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.
”
(STJ
,

AgRg
no
AREsp
2.756.710
/
SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta Turma, j.
17
.
12
.
2024)
.

Importante destacar
, outrossim,
que não foi sustentada em plenário a tese de absolvição por clemência.

O Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de
que é cabível
recurso
em tais casos, não violando a soberania do veredi
c
to do júri,
especialmente se a clemência não for a tese apresentada pela defesa
(
ARE 1225185,
Rel. Min.
Gilmar Mendes,
Rel. para acórdão
Edson Fachin, Tribunal Pleno,
j.
3
.
10
.
2024)
.

Oportuno transcrever alguns trechos do voto do Min. Edson Fachin pertinentes ao caso em apreço:

“(...)
Não há dúvidas de que, tal como formulado, o quesito genérico de fato dá margem para que seja interpretado no sentido de se reconhecer a possibilidade de absolvição por critérios extralegais. Mas a existência de diversas novas hipóteses de absolvição não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Por isso, sempre haverá margem para

que o Tribunal, no recurso de apelação, possa identificar a causa de absolvição, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, e, finalmente, se há respaldo mínimo nas provas produzidas, sempre tendo em conta que das provas, em geral, não se extrai apenas uma conclusão possível e, nos casos de divergência, a primazia é do Tribunal do Júri.
(...)

A decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. Caberá, portanto, ao Tribunal de Apelação o controle mínimo dessa racionalidade. (...)

Seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. De outro lado, não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que
justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta às exigências constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, corolário do princípio da igualdade e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri.”

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou
no sentido de que
“
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, em recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos
”
(STJ, HC 323.409/RJ
, Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Mi
n.
Felix Fischer, Terceira Seção,
j.
28
.
2
.
2018
).

Igualmente este Tribunal assim decidiu:
“
A absolvição pelo quesito genérico do art. 483, III, do CPP exige respaldo no conjunto probatório, mesmo que se fundamente na tese de clemência
(...)”
(TJMT, AP
0005770-37.2016.8.11.0064,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
20
.
2
.
2025
).

Em síntese, o
veredicto absolutório não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos
, mostrando-se manifestamente contrária
. Do mesmo modo, a invocação da clemência mostra-se desprovida de qualquer suporte fático que lhe confira legitimidade para a concessão.

Portanto, deve ser anulada parcialmente a sentença para submeter o réu
João Fernando
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto aos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. I, da Lei n
.
12.850/2013; art. 33,
caput
, c
/
c. art. 40, VI,
ambos
da Lei n
.
11.343/2006
,
c/c
art. 29 do Código Penal; e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II – Recurso da Defesa do réu Luiz Antônio:

A Defesa do réu Luiz Antônio, em suas razões recursais,
alega
de início
que o
J
u
iz-Presidente
incorreu em contradição ao mencionar que aplicaria a redução na
“
fração intermediária
”
pela tentativa, mas ao final aplicou a fração mínima de 1/3.

Sem razão
, contudo
.

Impende consignar, a princípio, que tal alegação defensiva caberia em sede de embargos de declaração
por se tratar de mero erro material na decisão.

Não obstante, observo da sentença recorrida que, e
mbora o magistrado tenha utilizado a expressão
“
fração intermediária
”
, a fundamentação apresentada deixa claro que sua intenção era aplicar a redução mínima de 1/3, considerando o
iter criminis

(“caminho do crime”)
percorrido pelo agente.

Conforme consta da sentença:

“Por outro lado, considerando a forma tentada do delito, e o iter criminis palmilhado, aplico a redução na fração intermediária, qual seja 1/3 (um terço), uma vez que proferiu dois disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e, somente não deu continuidade, pois acreditava que a vítima havia falecido, chegando-se à reprimenda final de 08 (oito) anos de RECLUSÃO.”
(Id

278159200
– p.
8
).

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena correspondente ao crime tentado deve ser diminuída de um a dois terços.

A jurisprudência
pátria
consolidou-se no sentido de que a diminuição da pena deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo autor do delito, sendo a redução inversamente proporcional à proximidade da consumação.

No caso em análise, o
apelante
efetuou dois disparos que atingiram a vítima, cessando a execução apenas porque acreditava que esta havia falecido
, consoante bem argumentado pelo Juiz-Presidente
. Ou seja, o agente executou todos os atos que entendia necessários para a consumação do delito, o que justifica a aplicação da fração mínima de 1/3.

Nesse sentido:

“A redução da pena privativa de liberdade na etapa derradeira do cálculo trifásico no patamar de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento da tentativa, ao menos primo ictu
oculi
, foi idoneamente fundamentada, ao ressaltar-se notadamente a maior proximidade da consumação do delito, em que a vítima, ademais, foi alvejada em sua região abdominal. Assim, no ponto, ao aplicar a fração mínima de redução (1/3) por compreender que o Recorrente teria ficado próximo da consumação do crime, aparentemente a Corte local proferiu conclusão harmônica com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o quantum de diminuição da pena, em razão do
conatus
, deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.”
(STJ
,

AgRg
-HC 787.486
/
SP
,

Rela
Min.
a
Laurita Vaz
,
Sexta Turma
, j.
6
.
12
.
2022).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(
TJMT,
Enunciado Orientativo n. 46)
.

A propósito:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas na região torácica e abdominal, onde se localizam diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto o ofendido conseguiu fugir e receber ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima (...)”
(TJMT, AP
0013118-85.2010.8.11.0042
,
Rel. Des. Luiz Ferreira

da Silva
, Terceira
C
âmara
Criminal
,

j.

12
.3.2024
).

Assim send
o, deve ser mantida a redução da pena em 1/3 em razão da tentativa,
nos moldes
fixado na sentença.

Noutro giro, a Defesa
pleiteia o reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, alegando que foram praticados no mesmo contexto, com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Porém, a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Para a configuração da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, é necessária a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

No
presente caso,

conquanto
os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto temporal e espacial, não há unidade de desígnios entre eles
, elemento subjetivo essencial para o reconhecimento do crime continuado.

Conforme consta da denúncia:

“(...) Assim, os denunciados Luiz e Marcos, na companhia do adolescente Fagner, dirigiram-se à casa de
Josenil
a fim de cumprirem o 'decreto'. Lá chegando, os executores se depararam com
Josenil
e Luan sentados na área externa do imóvel, quando então os ofendidos foram chamados pelos indiciados e pelo menor. Contudo, as vítimas correram para o interior da casa e, imediatamente, os denunciados e o adolescente, com indisfarçável ânimo homicida, dispararam várias vezes contra ambos e, pari passu, iniciaram perseguição pelos cômodos do recinto, que até mesmo teve uma das portas arrombadas.”

(Id

278158977
).

Extrai-se dos autos
que a intenção inicial dos agentes era executar apenas a vítima
Josenil
, em cumprimento a um
“
decreto
”
da
facção
criminosa. A tentativa de homicídio contra a vítima Luan ocorreu porque
est
a
se encontrava no local no momento dos fatos, não sendo o alvo inicial dos réus
, conforme bem ponderado pelo órgão ministerial.

Dessa forma
, não há unidade de desígnios entre os crimes, pois
a intenção de matar a
vítima Luan surgiu apenas no momento da execução, quando os agentes se depararam com sua presença no local, caracterizando
, assim,
desígnios autônomos.

Nesse sentido:

“Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.”
(STJ
,

AgRg
no HC 787656
/
PR, Rel
.a
Min
.a
Laurita Vaz,
Sexta Turma,

j.
27
.
3
.
2023)
.

Assim, não há falar em continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado, devendo ser mantido o concurso material reconhecido na sentença.

P
or todo o
exposto,

em
conso
nância

com
o parecer
ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para anular parcialmente a sentença e determinar que o réu João Fernando Rodrigues
d
e Almeida seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quanto aos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013; art. 33,
caput
,
c/c
. o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e art. 29
do Código Penal; e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
do réu Luiz Antônio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025